Tribunal: TJDFT
Processo: 0750478-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750478-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Adrielma Amaral Silva Fernando Vinicius de Oliveira Cesar Agravados: Herika Rodrigues Gomes Victor Hugo Freitas Vieira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adrielma Amaral Silva e Fernando Vinicius de Oliveira Cesar contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0741050-87.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por ADRIELMA AMARAL SILVA, FERNANDO VINICIUS DE OLIVEIRA CESAR em desfavor de HERIKA RODRIGUES GOMES, VICTOR HUGO FREITAS VIEIRA, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para "suspender a eficácia da procuração pública outorgada por ADRIELMA AMARAL SILVA à HERIKA RODRIGUES GOMES em 05/09/2023, registrada no livro no 1450-P, folha no 078, no 6o Ofício de Notas do DF, em Taguatinga Sul, com o consequente oficiamento do cartório e intimação à requerida; e ii) desativar a tag da portaria concedida aos requeridos, com o consequente oficiamento ao Edificio Onoyama". Decido. Não é caso de concessão da tutela, na forma pleiteada, sem ouvir a parte contrária, pois deve-se saber o andamento do processo de financiamento (eventual pagamento do preço) e a versão dos demandados, bem como porque os demandados pagaram parcelas em atraso do financiamento do imóvel perante a CEF, de modo que mister maior ampliação da cognição da matéria. De outro vértice, a fim de evitar danos a terceiros de boa-fé (virtuais compradores do imóvel objeto da lide) e resguardar o resultado útil da postulação mister determinar a anotação na matrícula do imóvel da existência da presente ação. Diante de tais motivos, INDEFIRO o pedido de tutela provisóra, contudo ante o poder geral de cautela, determino a anotação na matrícula do imóvel da existência da presente ação. Oficie-se ao 3o Ofício de Registro de Imóvel do Distrito Federal, matrícula 122893 (ID 173969908). Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada, via agente postal com aviso de recebimento, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro à autora a gratuidade de justiça.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 53823651), em síntese, que celebraram promessa de compra e venda de bem imóvel com os recorridos, cuja obrigação de pagamento do preço pactuado foi descumprida. Argumentam que após a celebração do negócio jurídico aludido, bem como do atraso no pagamento do preço ajustado, descobriram que os agravantes figuram como réus em diversos processos criminais, em virtude de denúncias alusivas à eventual prática do delito de estelionato. Sustentam que os recorridos podem promover a venda do imóvel à terceiros, tendo em vista que foram outorgados poderes aos adquirentes do bem por meio de procuração pública. Asseveram que já receberam diversas ameaças proferidas pelo recorrido Victor Hugo Freitas Vieira. Acrescentam que o oficial do Cartório de Registro de Imóveis se negou a anotar a revogação dos poderes outorgados aos agravados por intermédio de procuração pública. Requerem, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a eficácia da procuração pública aludida, bem como para que seja determinadas as providências necessárias a evitar o ingresso dos recorrentes no Edifício Onoyama, local em que reside a agravante Herika Rodrigues Gomes. Os recorrentes estão dispensados do recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida na decisão impugnada. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso em análise é possível verificar que o recurso interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, diante de sua manifesta intempestividade. A esse respeito a advogada dos recorrentes alega que é a única causídica constituída nos autos e que ficou afastada de suas atividades laborais, por 10 (dez) dias, em duas ocasiões distintas. Para comprovar o alegado trouxe aos autos os documentos referidos no Id. 53823860 e no Id. 53823861. Ocorre que o termo final para a interposição do presente recurso ocorreu aos 16 de novembro de 2023, de acordo com a aba “expedientes” constante nos autos do processo de origem. O atestado médico referido no Id. 53823860, no entanto, informa a necessidade de afastamento da advogada de suas atividades laborais por 8 (oito) dias, a partir de 17 de novembro de 2023 ̧ ou seja, 1 (um) dia após o término do prazo recursal. Além disso verifica-se que o atestado referido no Id. 53823861 trata de informações a respeito da advogada dos agravantes na posição de acompanhante de pessoa enferma. Nesse sentido o documento aludido afirma expressamente que a advogada ostentava “boa saúde” no período indicado. É necessário destacar, ainda, que a regra prevista no art. 223, caput e parágrafos, do CPC, que admite a restituição do prazo para a prática de ato processual, exige a efetiva demonstração de “justa causa” para o impedimento alegado. Este Egrégio Tribunal de Justiça tem considerado a ocorrência de justa causa nos casos de impedimento do advogado para a prática do ato processual, por motivos de saúde, desde que seja comprovada a efetiva impossibilidade física de promover o ato necessário ou o substabelecimento dos poderes outorgados pelo representado. A esse respeito, examine-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO. PRAZO. ATESTADO MÉDICO. IMPEDIMENTO. PRÁTICA. ATOS PROCESSUAIS. SUBSTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA AUSENTE. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. Segundo entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o advogado somente terá direito à devolução do prazo, em virtude de doença, se ficar comprovado que a enfermidade fez com que ele ficasse totalmente impossibilitado de exercer a profissão e de substabelecer a outro advogado e que era o único procurador constituído pela parte (STJ. 4a Turma. AgRg no AREsp 813.405/SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 17/05/2016). 2. A ausência de comprovação nos autos de prova da impossibilidade total do patrono da parte para atuação tempestiva à prática dos atos processuais, ou substabelecimento do mandato, torna-se indevida a restituição do prazo processual. 3. Não há litigância de má-fé imputável à parte que se limita a buscar o reconhecimento do seu suposto direito, sem cometer qualquer ilícito processual. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1621609, 07161897420228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 3/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO RECURSAL. JUSTA CAUSA DECORRENTE DE AFASTAMENTO POR ATESTADO MÉDICO. NECESSIDADE DE APONTAMENTO DAS LIMITAÇÕES FÍSICAS DO ADVOGADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NEGÓCIO JURÍDICO DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS. EXTENSÃO DO OBJETO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEGÓCIO SIMULADO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ. RENDA BRUTA DA BILHETERIA DE DIREITO DA EMPRESA PRODUTORA DO EVENTO. PENHORA SOBRE VALORES DA BILHETERIA. VERBAS DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. 1. A justa causa para a devolução de prazo processual na forma do art. 183 do CPC encontra-se presente, quando, inequivocamente, é demonstrado que a debilidade da saúde do advogado (único constituído) obsta a prática do ato processual ou, até mesmo, do substabelecimento de poderes. Dessa forma, não ilustra justa causa atestado médico com a mera recomendação de afastamento do trabalho pelo período de 15 dias, quando não indica, claramente, a despeito do apontamento da CID, a extensão da limitação física do patrono, não sendo suficiente, portanto, para encampar a versão de que o advogado não estava apto a redigir, ainda que um simples substabelecimento. Precedentes. Apelação não conhecida. 2. Ainda que não conste expressamente em contrato social a atividade de "produção ou organização de eventos", estando enumeradas outras atividades que, em conjunto, dão fomento à plena viabilização da produção ou organização de eventos, não há falar em negócio simulado de parceria e prestação de serviços de eventos, uma vez que, em nosso sistema, a má-fé não é presumida, devendo ser, inequivocamente, demonstrada, o que não ocorre com base apenas em conjecturas. 3. Se competia à contratante fornecer o espaço para a realização do evento, enquanto que à contratada competia toda a estrutura do evento, revela-se írrita a convenção contratual de que 100% (cem por cento) dos valores arrecadados da bilheteria bruta do evento seriam de direito da contratada, de tal sorte que, recaindo a penhora sobre esses valores em razão de débito da contratante, merece acolhimento o pleito exarado em embargos de terceiros de desconstituição da penhora. 4. Apelação do terceiro prejudicado não conhecida. Apelação do embargado conhecida e não provida. (Acórdão 829772, 20090111418169APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2014, publicado no DJE: 5/11/2014. Pág.: 161) (Ressalvam-se os grifos). No caso em análise verifica-se que o único atestado médico que trata da necessidade de afastamento da advogada dos agravantes para tratamento da própria saúde (Id. 53823860), recomenda o afastamento a partir do 17 de novembro de 2023, data em que já havia fluído integralmente o prazo recursal. Ademais, o atestado referido no Id. 53823861 não tem aptidão para demonstrar o efetivo impedimento da prática do ato processual em questão ou da outorga de substabelecimento a outro advogado, tendo em vista que trata de período em que a advogada figurava como acompanhante, gozando de “boa saúde”, como explicitamente afirmado no documento aludido. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator